Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-70.2022.8.05.0105
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8001913-70.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: THIAGO SILVA DE AZEVEDO Advogado(s): GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ARTIGO 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO NÃO UNÂNIME DA 2.ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA DESTE SODALÍCIO. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DO EMBARGANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXEGESE FIRMADA NO TEMA 1.139 PELO STJ. MODUS OPERANDI DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE DENOTAM O SEU ALTO VALOR MONETÁRIO. INDICAÇÃO DE PRISÃO E DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS ANTERIORES DE BUSCA NA RESIDÊNCIA. EMBARGANTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL, TAMBÉM PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, E É APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. 1. Norma descrita no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 que prevê, como requisitos à concessão do benefício do tráfico privilegiado, a primariedade do réu, a existência de bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas ou de integração à organização criminosa. Tratamento mais benéfico ao agente que comete o delito de forma isolada. Privilégio que deve ser reconhecido excepcionalmente, em casos cujas circunstâncias sejam de menor gravidade justamente por não ofender intensamente o bem jurídico tutelado da saúde pública. 2. No cenário que ensejou a deflagração da presente ação penal, o ora Embargante é acusado de portar, no dia 12.02.2022, para fins de tráfico, 178 buchas da droga cocaína, pesando o total de 69,7 g (sessenta e nove gramas e setenta decigramas), além da quantia de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais). O Embargante, em juízo, confessou o porte da droga, afirmando que iria apenas entregá-la a uma pessoa; porém, em que pese tenha buscado narrar a eventualidade da conduta no exercício de sua autodefesa, infere-se de consulta ao sistema PJE-1G que o Embargante possui outra ação penal em curso pela prática de delito da mesma natureza, ocorrido no dia 22.12.2018, ou seja, em data anterior aos presentes fatos. 3. Conquanto feitos em curso não autorizem, de per si, a negativa da aplicação do tráfico privilegiado – na esteira do entendimento firmado, no dia 10.08.2022, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.139), no REsp. 1977027/PR e no REsp. 1977180/PR –, constata-se a existência de elementos outros que demonstram a dedicação do Apelante a atividades criminosas. 4. In casu, não se pode desconsiderar a natureza deveras lesiva da droga apreendida com o Acusado, tampouco a sua quantidade, que tinha valor de mercado entre R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais) e R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais). A prova oral ainda robustece a dedicação do Embargante a atividades criminosas, uma vez que uma testemunha, inquirida sob o crivo do contraditório, foi inequívoca ao apontar que o Embargante é conhecido pela Polícia, por envolvimento no tráfico de drogas perpetrado pela facção conhecida como “TUDO 3”, já tendo sido preso, bem como a sua casa, alvo de mandados de busca. 5. Isto posto, as circunstâncias que envolvem a imputação do tráfico de drogas em testilha indicam que o Embargante não funcionava apenas como “mula” do transporte da droga, mas como traficante não eventual de entorpecentes, situação, a seu turno, a afastar a aplicação da minorante. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade na Apelação n.º 8001913-70.2022.8.05.0105, em que figura como Embargante THIAGO SILVA DE AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos Embargos, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora